Tribunal: TJSP
Processo: 1001655-73.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Autora que foi surpreendida com lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sustentando ausência de irregularidades nas instalações. Sentença de procedência, declarando inexigível o débito cobrado após a inspeção. Apelo da concessionária ré,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Autora que foi surpreendida com lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sustentando ausência de irregularidades nas instalações. Sentença de procedência, declarando inexigível o débito cobrado após a inspeção. Apelo da concessionária ré, buscando a reversão do julgado, sustentando, em síntese, a regularidade do procedimento administrativo e a consequente exigibilidade da cobrança. Por fim, prequestiona a matéria. Caso que versa sobre relação de consumo, com inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Hipótese em que a realização de mera vistoria unilateral não afasta o ônus da ré de demonstrar, em juízo, a existência de efetiva fraude. Ausência de laudo técnico e de prova pericial. Ré que não se desincumbiu do ônus probatório. Inexigibilidade do débito que se mostra de rigor. Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado. Prequestionamento ficto. Possibilidade. Sentença mantida. Honorários majorados.
RECURSO NÃO PROVIDO.